Tribunal: STF
Processo: RE 93085
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- Absorvida, em ação de usucapião, a posse cuja transmissão a anulatória visa desconstituir, o pedido por esta formulado tornou-se juridicamente impossível, a menos que pleiteada a rescisão da sentença declaratória naquela proferida. Recurso extraordinário não conhecido.